Tribunal: TJBA
Processo: 0538416-69.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0538416-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Salvador 7ª Vara da Fazenda Publica

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (GAP). SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO AO ESCALONAMENTO PREVISTO EM LEI. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DE PARCELAS. NECESSIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, em sede de Remessa Necessária, manteve sentença de procedência dos pedidos formulados em ação ordinária para reconhecer o direito dos autores de perceberem a Gratificação Adicional de Periculosidade (GAP) nos níveis IV e V, conforme escalonamento previsto nos artigos 4º, 5º e 6º da Lei nº 12.566/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto a: (i) necessidade de observância da prescrição quinquenal; (ii) abatimento de eventuais parcelas pagas administrativamente; e (iii) índices aplicáveis de correção monetária e juros após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão referente à prescrição quinquenal, uma vez que a sentença, mantida em sede de remessa necessária, foi clara ao dispor sobre a inocorrência da prescrição quinquenal na sua parte dispositiva.

4. Verifica-se omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação das parcelas objeto da ação ordinária com eventuais parcelas já percebidas pelo autor sob o mesmo título na seara administrativa.

5. Há omissão no acórdão embargado relativamente à fixação da taxa Selic como índice de correção na condenação contra a Fazenda Pública, tendo em vista a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, ficou estabelecida a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice a ser adotado para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da demanda, conforme disposto no artigo 3º da referida Emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados da seguinte forma: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e do Tema 810 do STF; (ii) a partir de 09/12/2021, correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021. 2. É necessária a compensação das parcelas a serem percebidas em decorrência da procedência dos pedidos para com aquelas eventualmente percebidas pelo autor na seara administrativa sob o mesmo título.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; Arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 12.566/2012; Art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015; Art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Tema 810, Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0538416-69.2017.8.05.0001
, cujo embargante é o
ESTADO DA BAHIA
e o embargado é
PEDRO JOS
É
SANTOS BORGES
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.